Tribunal: STF
Processo: RE 1337044
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – COLEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – APOSENTADO - PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA APOSENTADORIA AOS VENCIMENTOS DE INVESTIGADOR DE CLASSE ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CF/88 EXIGE CINCO ANOS NO CARGO E NÃO NA CLASSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDO.”
    No RE (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, indicando a São Paulo Previdência como parte legítima para figurar no polo passivo. Quanto ao mérito, alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005, ao argumento de que o referido dispositivo exige cinco anos de exercício na mesma classe para que os proventos do servidor possam ser calculados com base na última classe ocupada.
    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 578 da Repercussão Geral (Doc. 14).
    Interposto Agravo Interno em face da referida decisão (Doc. 16), o Juízo de origem deu-lhe provimento para admitir o Recurso Extraordinário e determinar a remessa dos autos a Esta SUPREMA CORTE. 
    O acórdão recebeu a seguinte ementa (fl. 2, Doc. 18):
    “AGRAVO INTERNO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 577. DIVERGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECIDIDO NA REPERCUSSÃO GERAL (EC 20/98) E A QUESTÃO CONTROVERIDA NESTA AÇÃO (EC 41/2003 E EC 47/2005). DISTINÇÃO DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PRECEDENTES ATÉ O MOMENTO – RECURSO PROVIDO.”
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem decidiu que, para fins de aposentadoria, o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 
    Esse entendimento encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A propósito, veja-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.231.543- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.216.575-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.183.847-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019) 
    O Tribunal de origem observou esse entendimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente